Tribunal: TJDFT
Processo: 0715182-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715182-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LUDMILA FERNANDES RABELO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela de urgência para determinar aos requeridos que suspendam os descontos relativos a faturas e/ou encargos dos cartões de crédito (proc. no 0708186-25.2025.8.07.0001, ID no 229943286). 2. O despacho de ID no 71032945 intimou o agravante para que comprovasse o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou procedesse ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento. 3. Mesmo regularmente intimado, a determinação não foi cumprida, conforme certificado no ID no 71587596. 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 6. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos dos artigos 76, §2o, inciso I e 1.007, §2o, a regularização do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de não conhecer o recurso. 7. O agravo de instrumento foi interposto em 17/4/2025 e o agravante foi regularmente intimado para demonstrar o pagamento do preparo até a data do protocolo ou providenciar o recolhimento em dobro, conforme determina o art. 1.007, §4o do CPC, nos termos do despacho de ID no 71032945. 8. Entretanto, o agravante recolheu o preparo simples e foi novamente intimado para que comprovasse o recolhimento em dobro, uma vez que foi recolhido em 22/4/2025, ou seja, após a interposição do recurso. 9. Contudo, o prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação (ID no 71587596), o que conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. DISPOSITIVO 10. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. Comunique-se à 2a Vara Cível de Brasília. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO